Tribunal: TJES
Processo: 5001706-42.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001706-42.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: LUCIANA MUNIZ DOS SANTOS DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001706-42.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: LUCIANA MUNIZ DOS SANTOS DIAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SUPERAÇÃO PRAZO 36 MESES. NULIDADE. FGTS. TEMA 382 STF.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias de servidora que atuou como Auxiliar de Serviços Gerais entre os anos de 2015 e 2024. A autora pleiteou o recebimento de depósitos de FGTS sob o argumento de que a função exercida era permanente e que a duração acumulada dos vínculos desvirtuou a excepcionalidade da contratação. O ente público defendeu a legalidade do regime administrativo e a incompatibilidade com a verba trabalhista.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Verificar se a sucessividade de vínculos temporários que totalizam aproximadamente 100 meses de serviço descaracteriza a natureza excepcional da contratação.

3 - Determinar se a superação do parâmetro de 36 meses de prestação de serviço acarreta a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A contratação temporária exige transitoriedade e excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

5 - A prestação de serviços por mais de 8 anos (cerca de 100 meses), para o exercício de funções de natureza permanente (serviços gerais), extrapola o limite de razoabilidade de 36 meses, configurando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

6 - A superação expressiva do prazo de 36 meses desvirtua o regime temporário, tornando a contratação nula de pleno direito.

7 - Conforme tese fixada pelo STF no Tema 382 (RE 596.478) e Súmula nº 22 do TJES, a nulidade do contrato por ausência de concurso público gera o direito ao depósito do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
O contrato temporário que supera o prazo de 36 meses para funções permanentes da administração desvirtua a natureza excepcional do regime, sendo nulo e gerando direito ao FGTS pelo período não prescrito.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da sentença (ID 17620026) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das contratações temporárias da autora e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos períodos não prescritos.

Em suas razões recursais (ID 17620638), o Município sustenta a legalidade das contratações com base na legislação local e a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS a servidor estatutário, alegando inexistência de burla ao concurso público.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO do recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Do Mérito

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

A controvérsia reside na validade das sucessivas contratações temporárias da recorrida para o cargo de
Técnico em serviços gerais
e seu consequente direito ao FGTS.

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório.

Conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a contratação temporária pressupõe transitoriedade e excepcional interesse público. No caso em tela, os documentos funcionais revelam que a autora prestou serviços ao Município através de quatro vínculos sucessivos entre 2015 e 2024, somando um período acumulado de aproximadamente 100 meses.

Verifica-se que o tempo total de serviço
superou amplamente o prazo de 36 meses
, o que, sob a ótica deste relator, desvirtua por completo a natureza da contratação temporária.

A permanência de um servidor por mais de 8 anos em funções de caráter permanente (Serviços Gerais) modifica a excepcionalidade em regra, configurando nítida burla ao princípio republicano do concurso público (art. 37, II, CF).

A sucessividade das renovações e o longo lapso temporal de serviço prestado eivam o contrato de nulidade absoluta. Uma vez declarada a nulidade da contratação para o serviço público, é devido o depósito do FGTS, conforme o Tema 382 do STF (RE 596.478) e a Súmula nº 22 do TJES.

Quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 382 (RE 596.478)
e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na
Súmula nº 22
.

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência sumulada deste Tribunal. O Juízo sentenciante analisou corretamente a questão ao declarar a nulidade e aplicar a condenação ao FGTS, observando a prescrição quinquenal.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a nulidade e aplicar a condenação ao FGTS, respeitando a prescrição quinquenal (parcelas posteriores a 31/03/2020).

No que tange aos consectários legais, deve-se aplicar a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), conforme já determinado pelo juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)